Tribunal: TJDFT
Processo: 0775049-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. serviços bancários. inscrição de consumidora no registrato. ausência de irregularidade. dívida em vias de quitação por meio de acordo. normativo do banco central. inclusão no sistema de informações de crédito. Obrigatoriedade. dívida existente. dano moral não configurado. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistiam na declaração de inexistência de débitos, na condenação da ré na obrigação de retirar o nome da autora do cadastro de inadimplentes, bem como na condenação da instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00, por danos morais.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro a gratuidade de justiça à recorrente. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 68978993).
II. Questão em discussão
3. Discute-se se a inscrição da consumidora no sistema Registrato (SCR/BACEN), mesmo com a dívida em processo de quitação por meio de acordo, configuraria ato ilícito a exigir a baixa da inscrição e eventual indenização.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
5.Incumbe às instituições financeiras o dever de prestar informações sobre as operações de crédito para posterior inclusão no Sistema de Informações de Créditos (SCR), o que ocorre para viabilizar o monitoramento do crédito pelo Banco Central e para o intercâmbio de informações entre instituições financeiras (Resolução CMN no 5.037/2022), sendo registrados os dados mensais das operações bancárias contraídas, bem como apontados se houve pagamento ou se há dívida vencida, de modo que os bancos e demais instituições financeiras possam avaliar a capacidade de pagamento do cliente e sua pontualidade. Nesse aspecto, ressalta-se que, a priori, o SCR não é cadastro restritivo e, diferente do que ocorre nos cadastros de maus pagadores (SPC e SERASA), as informações dos clientes somente podem ser consultadas caso eles concedam autorização específica para tanto.
5. Nesse sentido, o E. TJDFT tem entendido que a inscrição de contrato de empréstimo no SCR/BACEN é obrigatória e não depende de inadimplência do consumidor, sendo ato regular e previsto na legislação. Portanto, considerando que o SCR não possui natureza de cadastro restritivo, a inclusão do contrato no referido sistema, ainda que após algumas parcelas tenha havido acordo que não está plenamente quitado, não configura dano moral indenizável, uma vez que se trata de inclusão de informação obrigatória em obediência à exigência normativa do Banco Central do Brasil.
6. Há de se mencionar o entendimento do STJ, segundo o qual o sistema SCR possuiria também a natureza de cadastro restritivo de crédito (suas informações podem ser utilizadas pelas instituições financeiras para restringir de alguma forma a concessão de crédito (STJ, 4a Turma, REsp 1365284/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJE 21.10.2014). Portanto, caso verificada a manutenção indevida de dados do consumidor no referido sistema, poderia se cogitar de impor à ré a competente responsabilização civil. Todavia, este não é o caso dos autos, pois tal responsabilização seria devida apenas se comprovado que o recorrido incluiu de forma equivocada o nome do recorrente nesse cadastro, o que não ocorreu na espécie, uma vez que a anotação pautou-se em dívida existente e em vias de adimplemento.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: .